Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. TEMA 1132/STJ. JULGAMENTO. SUSPENSÃO. AFASTAMENTO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DO BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. REQUERIMENTO LIMINAR. INDEFERIMENTO.
1. Ausente o interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a benesse foi anteriormente deferida no Juízo de origem.
2. No que se refere ao pedido de sobrestamento, a Segunda Seção do c. STJ, no dia 9/8/2022, pelo rito dos recursos repetitivos, julgou o REsp no 1951662/RS e o REsp no 1951888/RS e aprovou a tese definida no Tema 1.132, de modo que não se sustenta o argumento de que o feito deve ser suspenso.
3. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A inexistência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
4. Inexiste razão para garantir ao Recorrente a posse do bem móvel alienado fiduciariamente ou determinar à instituição financeira que se abstenha de inserir o nome dele em cadastro de inadimplentes ou de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo até a revisão da taxa de juros contratada, porquanto essa não é abusiva, o contrato foi regularmente constituído e é inconteste a mora das parcelas nele convencionadas.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.